Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706618-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PENHORA. RECEBIMENTO DE LUCROS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença objetivam a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O instituto, portanto, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo a análise ocorrer conforme o caso concreto. 3. Ainda que os lucros das sociedades empresárias fossem considerados verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 4. Ausente prova de que a penhora de parte dos lucros das sociedades empresárias irá comprometerá a subsistência digna do devedor ou de sua família, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam impenhoráveis, a constrição deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 835 do CPC, ao argumento de que a penhora de lucros da sociedade empresária somente poderia ocorrer se insuficientes outros bens do devedor; e c) artigo 1.026 do Código Civil, por não ter sido comprovado que a penhora de lucros da empresa seria a única medida possível para o pagamento da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Aluízio Geraldo Craveiro Ramos, OAB/GO 17.874 (ID 36138583). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítima, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Por primeiro, cumpre ressaltar que o ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 36138583 e ID 36143032). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “com a interposição do primeiro recurso especial e inexistindo modificação do julgado recorrido, operou-se a preclusão consumativa (...). O segundo recurso especial interposto não merece conhecimento, em virtude do desrespeito ao princípio da unirecorribilidade" (REsp 1.843.688/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/9/2021). O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso III, ambos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 835 do CPC e 1.026 do CC, porquanto restou assentado no acórdão guerreado: “O agravante não indicou os bens a serem penhorados e se limitou a reiterar os mesmos argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que a ordem de penhora deveria ser observada, sob pena de prejuízo (ID no 104656820, págs. 1-2). Portanto, depreende-se que os argumentos apresentados pelo agravante para justificar a necessidade de reforma da decisão não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos, uma vez que lhe foi oportunizada a indicação de bens passíveis de penhora, o que não foi cumprido no prazo determinado. Como consequência, a afirmação de que teria ocorrido o descumprimento da ordem de penhora e não se esgotaram as diligências com o intuito de localizar outros bens que pudessem pagar a dívida não condiz com a realidade processual” (ID 35297115). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021 e AgInt na PET no TP 3.362/MA, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Aluízio Geraldo Craveiro Ramos, OAB/GO 17.874 (ID 36138583). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027